Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715272-75.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ SÉRGIO MACHADO TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE CAC. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA DESTINAÇÃO. TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 20, II, DA LEI 10.826/2003. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado que o réu permaneceu na posse de arma de fogo de uso restrito após o cancelamento do registro como CAC e o transcurso do prazo legal de 90 (noventa) dias para a devida destinação, configura-se o crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003. 2. Os tipos penais de posse ou porte ilegal de arma de fogo e/ou munição de uso permitido ou restrito são delitos de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade. 2.1. A aptidão do armamento para disparos em série evidencia sua potencialidade lesiva, afastando alegações de inexpressividade da conduta. 3. Comprovada a reincidência específica do agente em crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, impõe-se a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 20, II, da Lei 10.826/2003, a qual prevê a elevação da pena em metade. 4. A reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, sendo legítima a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, c/c §3o, do Código Penal. 5. Igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante da reincidência e do não preenchimento dos requisitos legais. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 3o, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido fixado regime semiaberto. Sustenta que não pode haver fixação de regime inicial mais gravoso (fechado) sem motivação concreta; e b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando atipicidade material da conduta, por ausência de potencialidade lesiva no contexto fático, razão pela qual entende que deve ser absolvido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 3o, do CP, uma vez que deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime fechado, em razão da reincidência (...). Ressalto que não obstante a Defesa tenha pugnado pela aplicação de regime mais brando, a reincidência atrai a fixação de regime mais gravoso, sendo essa fixação decorrente de imposição legal” (ID 77719644). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede o trânsito do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027